Tribunal: TJES
Processo: 5015653-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015653-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA RAMOS e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015653-76.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA RAMOS, MARLUCE NASCIMENTO RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida em ID
13619783
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a parte ré, a restituir o valor pago pelos requerentes nas mensalidades do plano de saúde dos meses de fevereiro e março/2021 no importe de R$ 1.229,91 (mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a requerida a pagar aos requerentes o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos autorais.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
13619783
que:

“[...] Trata-se de ação consistente em restituição de valor, além de compelir a ré a indenizar os danos morais sofridos ao argumento do requerente no dia 22.03.2021 que necessitou realizar consulta que já havia sido marcada junto a ré, contudo, foi lhe negado o atendimento, sendo que foi informado da empresa em que trabalhava que o plano havia sido renovado em janeiro 2021, não havendo justificativa para a negativa da ré. Narra ainda que realizou o pagamento dos meses de janeiro a março/2021 totalizando o valor de R$ 3.436,59 e desta forma o plano deveria estar ativo. Elucida que a ré efetuou a restituição parcial do valor devido apenas a quantia de R$ 1.098,04 que não condiz com o valor total pago e que deveria ser restituído, sendo que se encaminhou ao PROCON, mas não obteve êxito. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, é invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

O recorrente alega que o cancelamento do contrato se deu em decorrência da migração, entretanto as alegações apresentadas em sua peça recursal não foram capazes de esclarecer todo o imbróglio.

Ademais, a recorrente alega ter informado o autor sobre o cancelamento do contrato nº 1515, contudo não há nada nos autos que demonstre isso.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Deste histórico, pode-se entender que o contrato com vigência a partir de 01.07.2017 refere-se ao contrato de n.º 1515 que vigorou até a data de 31.01.2020, pois, o contrato de n.º 4677, iniciaria sua vigência em 01.02.2020, o que não se compreende e não foi esclarecido pela requerida, o porquê do cancelamento do contrato do autor (1515) somente ter sido levado a efeito em 11.03.2021, já que o mesmo vigorou até o início da vigência do 4677 em 01.02.2020. [...] De qualquer modo, rememora-se a ré que no que se refere ao cancelamento/suspensão do contrato de n.º 1515 deveria ser precedida de notificação ao associado, por analogia ao que dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de n.º 9.656/1998 e quanto a isso não há nenhuma comprovação de que foi dado ciência ao autor sobre o cancelamento do aludido contrato.

Além disso, na data da pretendida consulta médica em 22.03.2021, já havia ocorrido o cancelamento do contrato de n.º 1515, sem sequer ter havido notificação enviada à parte autora para conhecimento dessa canceladura.

A ausência de notificação do participante torna ilícito o ato de cancelamento do plano de saúde, devendo ser considerada abusiva a conduta cometida pela ré em função de ter ocorrido em desacordo com a aludida norma de regência.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)